Tribunal: TJMT
Processo: 0002542-48.2018.8.11.0108
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002542-48.2018.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADRIANO MATTANA - CPF: 650.297.390-68 (APELANTE), THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - CPF: 040.428.211-38 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), FLORI LUIZ BINOTTI - CPF: 383.827.090-87 (APELADO), EDUARDO FONSECA VILLELA - CPF: 045.368.446-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CORREÇÃO DO VALOR ORIGINÁRIO DA DÍVIDA. DUPLICIDADE DE ENCARGOS FINANCEIROS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta em ação monitória que julgou procedente o pedido do autor, constituindo título executivo judicial e condenando o réu ao pagamento de R$ 71.587,18, com atualização monetária e juros desde o vencimento das obrigações. O apelante alegou erro no cálculo da dívida, requerendo a fixação do débito no valor originário de R$ 33.152,10, com atualização nos termos da sentença de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:

(i) definir se o cálculo apresentado na sentença incorreu em duplicidade de encargos financeiros (
bis in idem
);

(
ii
) estabelecer o valor correto do débito originário, com incidência de correção monetária e juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sentença incorre em erro ao acolher cálculo da parte apelada que inclui encargos financeiros cumulativos, contrariando a determinação de atualização do débito apenas a partir do vencimento das obrigações.

4.
O débito originário deve corresponder ao valor das notas fiscais apresentadas, somando R$ 33.152,10, sendo
vedada a inclusão de acréscimos que impliquem duplicidade de encargos.

5.
A correção monetária e os juros de mora devem ser aplicados de forma isolada, a partir do vencimento de cada obrigação, conforme fixado na sentença de primeiro grau, para evitar enriquecimento sem causa.

6.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça confirma que, em casos de dívida líquida com vencimento certo, os encargos moratórios incidem a partir do vencimento da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1
.
O valor originário do débito em ação monitória deve corresponder à soma das notas fiscais apresentadas, com incidência de atualização monetária e juros de mora desde o vencimento de cada obrigação.
2.
É vedada a inclusão de acréscimos cumulativos que configurem
bis in idem
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 701, §2o; Código Civil, art. 406.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1079466/RJ, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, j. 26.02.2019; TJMT, N.U 0001026-59.2010.8.11.0015, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 10.08.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de apelação cível
interposto
por
ADRIANO MATTANA

cont
ra
sentença
(Id. 247523669 – fls. 4),
proferida
em
ação monitória

promovida
por
si contra
FLORI LUIZ BINOTTI
, que julgou procedentes os pedidos, e constituiu de pleno direito o título executivo judicial
o título apresentado na inicial
, condenando o apelante ao pagamento da quantia de R$ 71.587,18 (
setenta e um mil, quinhentos e oitenta e
sete reais e dezoito centavos).

Assevera que
há um equívoco na sentença que deixou de notar que o valor originário do débito perfaz o montante de R$ 33.152,10 (trinta e três mil, cento e cinquenta e dois reais e dez centavos), sendo
esta
a quantia correta a ser constituída como débito, a ser atualizada desde a data do vencimento, e não a quantia “
apurada pelo apelado após atualização por ele realizada, a partir da data do suposto vencimento de cada NF até a data do ingresso
”.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, reconhecendo
o valor de
R$ 33.152,10 (trinta e três mil, cento e cinquenta e dois reais e dez centavos)
, montante
originário do débito a ser devidamente atualizado, para constituição do título executivo judicial.

Contrarrazões de
FLORI LUIZ BINOTTI

(Id. 247523683) pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.

Cuiabá,
data da assinatura digital.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, se trata de
recurso de apelação interposto por
Adriano
Mattana
contra a sentença proferida nos autos da
ação monitória
ajuizada por
Flori Luiz
Binotti
, que reconheceu a procedência do pedido do autor,
condenando o apelante ao pagamento da quantia de R$ 71.587,18 (setenta e um mil, quinhentos e oitenta e
sete reais e dezoito centavos), conforme planilha de cálculo anexada à exordial, e determinou a
incidência de correção monetária e juros a partir do vencimento de cada nota fiscal.

O apelante sustenta que a sentença incorreu em erro ao acolher cálculo apresentado pela parte apelada,
considerando
juros e correção monetária de forma cumulativa,
uma vez que determinou expressamente na sentença a atualização do montante devido a partir do vencimento de cada obrigação.

Requer, portanto, a reforma da sentença para que conste como débito o valor originário das notas fiscais, a ser atualizado conforme os critérios fixados na decisão de primeiro grau.

No essencial, eis o teor da sentença:

“
[...]

No caso dos autos os documentos acostados corroboram para procedência da ação, visto que a parte autora apresentou prova hábil a instruir o mandado injuntivo, acostando aos autos as notas fiscais devidamente assinadas (ID 124144780), o que não foi impugnado. E, ainda, demonstrativo atualizado da dívida que aliados à revelia da parte requerida, levam a procedência da demanda.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fulcro no art. 701, §2o, do Código de Processo Civil JULGO PROCEDENTE a presente Ação Monitória e CONSTITUO de pleno direito o título executivo judicial, CONDENANDO a parte requerida a pagar a parte autora a importância atualizada de R$71.587,18 (setenta e um mil, quinhentos e oitenta e sete reais e dezoito centavos)
devendo os juros e correção monetários
serem
calculados a partir do vencimento da obrigação.

CONDENO ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre valor da causa, sendo 5% destinado ao advogado Tiago Matheus Silva Bilhar, OAB/MT n°13.412-A, por sua atuação anterior, conforme petição de ID 43639071, páginas 47/56
.
[...]
”
(Id.
247523670 – fls. 1/4
).

O recurso merece provimento.

A controvérsia recai sobre a correta apuração do valor devido a partir das notas fiscais emitidas no importe de R$ 15.000,00
(quinze mil reais)
e R$ 18.152,10
(dezoito mil, cento e cinquenta e dois reais e dez centavos), acostadas em Id. 247523373 – fls. 20/21
.

Conforme expressamente determinado na sentença,

o débito
originário
deve ser atualizado com correção monetária e juros de mora a partir do vencimento de cada nota fiscal, afastando-se qualquer cálculo que implique duplicidade de encargos ou acréscimos indevidos.

Com efeito,
não é possível acolher o
cálculo
apresentado pela parte apelada, portanto
incorpor
ou
acréscimos de juros e correção monetária
, e na sentença
impugnada
já foi estabelecid
o que
a atualização do valor originário

é
desde o vencimento
das dívidas
, o que deverá ser feito a partir de então, sujeito a
bis in idem
.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS – ENCARGOS FINANCEIROS – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO – CASO ESPECÍFICO – DÉBITO ATUALIZADO ATÉ A PROPOSITURA DA AÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando se trata de dívida líquida e com vencimento certo, a data do vencimento da obrigação será o termo inicial para a incidência dos juros moratórios e da correção monetária, contudo, no caso específico, o cálculo, deve computar a correção monetária a partir do ajuizamento da ação (data do cálculo), sob pena de bis in idem
”
.

(N.U 0001026-59.2010.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 11/08/2022
)

“
APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CORREÇÃO MONETÁRIA – IRRESIGNAÇÃO PARA QUE INCIDA NOS TERMOS DO CONTRATO – BIS IN IDEM – DÍVIDA ATUALIZADA QUANDO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – ENCARGOS CONTRATUAIS – APÓS AJUIZAMENTO NÃO SE REGULA PELOS TERMOS DA AVENÇA – JUROS DE MORA – A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA – BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS – VALOR DA
CONDENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE DESPROVIDO.

Considerando que autor na data da propositura da ação já havia apresentado a dívida atualizada, deverá a correção monetária incidir a partir desta data,
sob pena
de ocorrência de bis in idem e enriquecimento sem causa da parte contrária, vedado em nosso ordenamento jurídico.

Após o ajuizamento da ação, não há falar em inclusão de encargos contratuais, pois, depois de consolidado o débito, os encargos incidentes não mais se regulam pelos termos da avença, mas, sim, pelos índices praticados pelo Poder Judiciário, o que é passível de pronúncia inclusive de ofício.

Tratando-se de dívida líquida e certa os juros de mora incidem a partir do vencimento da obrigação inadimplida.

A base de cálculo dos honorários de sucumbência
, deve
ser a do valor da condenação, em consonância com os critérios de ordem gradativa, previsto no art. 85, §2o do CPC
”
.

(N.U 1038398-63.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)

“
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA - PROCEDENTE – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - crédito que se destina à implementação do negócio/produção rural - APLICAÇÃO DO CDC – IMPOSSIBILIDADE RECURSO DOS EMBARGANTES
IMPROVIDO - JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA – CÁCULO APRESENTADO PELO CREDOR QUE JÁ COMPUTA OS ENCARGOS MORATÓRIOS DESDE O VENCIMENTO DA DÍVIDA – TERMO INICIAL, IN CASU, QUE DEVE SER CONTADO A PARTIR DESTA DATA – SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA – RECURSO ALEXANDRE DA SILVA FARIA NETO, EMERSON LUIZ DA COSTA E KARINA DA SILVA MIRANDA DESPROVIDO - RECURSO INSTITUIÇÃO FINACEIRA
PROVIDO .

A parte se reveste da qualidade de produtor rural/pecuarista, tanto é assim que a cédula rural pignoratícia em discussão se destina ao custeio benfeitorias no imóvel rural. Assim, o crédito que se destina à
implementação
do negócio/produção rural dos Embargantes/Apelantes, afasta o conceito de consumidor final.

Tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, os juros de mora devem incidir a partir do vencimento da obrigação, mesmo nos casos de responsabilidade contratual (...) (STJ – Quarta Turma -
AgInt
no
AREsp
1079466/RJ - Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI –
Julg
. 26.2.2019).

Tendo em vista que, no caso específico, os juros moratórios já haviam sido incluídos no cálculo apresentado pelo credor desde o vencimento da dívida e atualizado até 11/11/2018, in
casu
, é partir dessa data que os juros de mora devem ser contados
”
.

(N.U 0013915-97.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS,
Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 02/08/2022)

Nesse contexto, faz-se necessária a retificação do valor devido, estabelecendo-se o débito originário como a soma dos valores das notas fiscais de
R$ 15.000,00
(quinze mil reais)
e R$ 18.152,10
(dezoito mil, cento e cinquen
ta e dois reais e dez centavos,
Id. 247523373 – fls. 20/21
),
sobre o qual deverá incidir, exclusivamente, a atualização monetária e os juros de mora a partir do vencimento de cada nota
, conforme determinado n
a sentença
.

A medida se faz imperativa para preservar a coerência com os fundamentos da sentença de primeiro grau e garantir a segurança jurídica entre as partes.

Por outro lado, vê-se que a sentença foi omissa quanto aos parâmetros de
atualização da dívida,
o que passo a fazê-lo, de ofício, fixando
os juros de mora
em
um por cento (1%) ao mês, nos termos do artigo 406, do Código Civil, e a correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento da obrigação
, por se
tratar de crédito representado por notas fiscais com datas de vencimentos certas, e
a inadimplência do apelante teve início antes da citação
.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação, reformando a sentença para que conste o valor originário do débito como sendo
R$

33.152,10 (trinta e três mil, cento e cinquenta e dois reais e dez centavos),
resultado d
a soma
das notas fiscais objeto da ação monitória, com
a incidência de correção monetária e juros de mora, nos exatos termos
ora
fixados
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024